Tribunal: TJES
Processo: 5011068-39.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011068-39.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIELA LOUREIRO BARCELOS
RECORRIDO: CLINITRAN CLINICA DE AVALIACAO MEDICA E PSICOLOGICA PARA MOTORISTAS LTDA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RENOVAÇÃO DE CNH. CANDIDATA PORTADORA DE ESCLEROSE MÚLTIPLA. EXIGÊNCIA DE LAUDOS E TESTES COMPLEMENTARES. AUSÊNCIA DE CONDUTA CAPACITISTA. ERRO SISTÊMICO PONTUAL E POSTERIOR CORREÇÃO. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a autora busca a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais sob o argumento de que sofreu tratamento capacitista e discriminatório durante o processo de renovação de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Relata que, por ser portadora de esclerose múltipla, o médico da clínica credenciada suspendeu seu exame físico e exigiu laudos detalhados de seu neurologista assistente. Narra, ainda, que após ser declarada apta, a clínica inseriu indevidamente uma restrição de "banca especial" no sistema do Detran, o que retardou a emissão do documento e gerou transtornos, especialmente por estar em período gestacional.

2. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais por entender que a conduta da ré não configurou lesão aos direitos da personalidade. Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado (id. 17338379), pleiteando a reforma da decisão. Em contrarrazões, a recorrida pugna pela manutenção integral do julgado.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme permite o art. 46 da lei n.º 9.099/95 (STF, Tema n.º 451: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

4. No mérito, a hipótese dos autos não evidencia a prática de conduta capacitista ou discriminatória por parte dos profissionais da clínica. A condição da autora justifica a exigência de exames e testes mais aprofundados, em prol da segurança no trânsito.

5. Constata-se que houve erro por parte da requerida, ao inserir no sistema restrição que inviabilizava a emissão de sua CNH. Neste ponto, embora reste caracterizada a falha na prestação do serviço por parte da requerida, tal fato não possui densidade suficiente para gerar dano moral indenizável. O erro foi reconhecido pela clínica e corrigido administrativamente após o contato da recorrente.

6. Nota-se que entre o primeiro comparecimento da autora (02/10/2024) e a efetiva solução do problema com a expedição da CNH (16/10/2024), transcorreram cerca de apenas 15 dias. Não há nos autos notícia de desdobramentos mais gravosos decorrentes dessa demora, como a perda de compromissos profissionais inadiáveis ou multas de trânsito, tratando-se, portanto, de situação que, apesar de gerar desconforto e aborrecimento, situa-se no campo dos meros aborrecimentos.

7. O direito à reparação moral exige a ocorrência de efetivo abalo à psiquê ou ofensa profunda à dignidade, o que não se verificou no contexto narrado. O incômodo experimentado pela demora e pela necessidade de retornos à clínica não ultrapassa o patamar do mero dissabor.

8. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9. Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Suspendo, contudo, a exigibilidade de tais verbas, em razão da concessão da gratuidade de justiça em favor da recorrente.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)